Tribunal: TJMT
Processo: 1000498-67.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-01-28
Data de publicação: 2021-01-28

Ementa:
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1000498-67.2021.8.11.0000
AGRAVANTE: EVANDRO STABILE
AGRAVADA: LUCIMAR MARQUES DE ARRUDA
Vistos.
Na hipótese, o agravante requereu a gratuidade, mas não apresentou documentos suficientes para comprovar a alegada hipossuficiência.
Assim, em atenção ao disposto no art. 99, § 2o, do CPC, intime-se o agravante para, no prazo de 05 dias (art. 79-B, § 1o, do RITJMT), comprovar nos autos os pressupostos exigidos para a concessão da assistência judiciária, por meio de documentos que demonstrem seu estado de pobreza, tais como cópia da Declaração do IR dos últimos 03 anos, holerites, faturas de cartão de crédito, extratos bancários dos últimos 06 meses, contas de energia elétrica e de água dos últimos três meses, etc. ou que providencie o recolhimento do preparo recursal.
Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 28 de janeiro de 2021.
Desa. Antônia Siqueira Gonçalves
Relatora